Tribunal: TJMT
Processo: 1005611-26.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005611-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Remição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), REGINEI DE JESUS VIEIRA - CPF: 037.608.701-39 (AGRAVADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO. APENADO EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. ATIVIDADE LABORAL COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ENTENDIMENTO DO STJ (TEMA 917). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que declarou remidos dias da pena do recuperando em razão de trabalho comprovadamente exercido durante o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é possível a concessão de remição de pena pelo trabalho ao apenado que cumpre pena em regime semiaberto harmonizado; e (ii) se o exercício de atividade laboral, ainda que constitua condição da progressão de regime, impede a concessão do benefício previsto no art. 126 da Lei de Execução Penal.

III. Razões de decidir

3.

A remição da pena constitui direito subjetivo do condenado que exerce atividade laborativa ou educacional, nos termos do art. 126 da Lei no 7.210/1984, sendo computado 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

4.

A legislação de execução penal não restringe a concessão do benefício ao trabalho realizado no interior do estabelecimento prisional, sendo admissível a remição também quando a atividade laboral é exercida extramuros, durante o cumprimento da pena em regime semiaberto.

5.

A concessão da remição mostra-se compatível com a finalidade ressocializadora da execução penal, incentivando o trabalho lícito e a reintegração social do apenado, tendo este comprovado o exercício de atividade laboral regular no período indicado, inexistindo notícia de descumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado..

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A remição de pena prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal constitui direito subjetivo do apenado que exerce atividade laborativa regular durante o cumprimento da pena. 2. A concessão do benefício não se restringe ao trabalho realizado no interior do estabelecimento prisional, sendo possível também quando a atividade laboral é exercida extramuros durante o cumprimento da pena em regime semiaberto ou semiaberto harmonizado. 3. A interpretação da Lei de Execução Penal deve prestigiar a finalidade ressocializadora da pena, incentivando o trabalho lícito do reeducando.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, §1o, e 157, §2o; Lei no 7.210/1984, art. 126; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 917; STJ, AgRg no AREsp n. 2.108.075/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024; TJMT, N.U 1018670-23.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 30/11/2022.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

REGINEI DE JESUS VIEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da execução penal n.o 0001516-93.2016.8.11.0040,
declarou remidos 44 (quarenta e quatro) dias de pena
em favor do recuperando
Reginei de Jesus Vieira
, referentes ao trabalho realizado durante o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto harmonizado, entre os meses de março e julho de 2023.

Nas razões recursais registradas sob o ID 345572850, o
Parquet
sustenta que a r. decisão é carecedora de fundamento legal, porquanto o recuperando cumpre pena em regime semiaberto harmonizado, em condições análogas às estabelecidas para o regime aberto e inexistiria previsão de benefício pelo trabalho, devendo, portanto, ser
afastada a remição da pena
. Ao final, prequestiona a matéria impugnada, para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Contrarrazões são vistas no ID 345572852, por meio das quais a Defesa Técnica pugna pela manutenção integral da r. decisão objurgada, destacando sua harmonia ao entendimento jurisprudencial.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve integralmente a r. decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos, acrescidos da fundamentação expendida no
decisum
de ID 345572853.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso de agravo, com parecer apresentado no ID 347161369.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço
é tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivo pelo qual, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução manejado pelo
Parquet
.

Depreende-se das informações obtidas nos documentos que instruem o presente processo, que o ora agravado
REGINEI DE JESUS VIEIRA
cumpre a pena privativa de liberdade de
23 (vinte e três) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, pela prática dos crimes descritos no art. 157, §2o, e no art. 155, §1o, do Código Penal, bem como no art. 33
, caput
, da Lei 11.343/2006, com respectivas guias de execução unificadas no processo n.o 0001516-93.2016.8.11.0040 (SEEU).

Consta dos autos que o recorrido cumpria pena em regime fechado quando foi agraciado com a
progressão para o regime semiaberto harmonizado
, mediante o cumprimento de condições e com monitoramento eletrônico (ID 345572871) com audiência admonitória realizada em 22/08/2022.

Na sequência, a defesa vindicou a
remição da pena pelo trabalho
; ao passo que o Ministério Público opinou contrariamente, por entender que
“o trabalho já é um pressuposto do regime aberto, que é exercido de forma livre e representa meio da própria subsistência e progresso material do apenado, sendo possível apenas a remição pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, conforme preceitua o art. 126, § 6o , da Lei Federal no 7.210/1984.
”
sic
ID 345572875.

A seu turno, o d. juízo
a quo
proferiu a decisão ora impugnada, declarando a remição de 44

(quarenta e quatro) dias, decorrentes do trabalho comprovadamente desempenhado pelo reeducando entre os meses de março a julho de 2023.

Nesse contexto, exsurge inconformado o órgão ministerial.

1.

Da remição pelo trabalho:

Como é cediço, o instituto da remição da pena se traduz em um direito subjetivo do reeducando concedido pelo legislador com o intuito de incentivar o aprimoramento
profissional e educacional
do indivíduo que se envolveu com a criminalidade, objetivando afastá-lo de tal meio e proporcionar melhores condições para a sua harmônica reinserção na sociedade.

Além disso, o período de dedicação do reeducando aos trabalhos e estudos enquanto submetido aos regimes fechado ou semiaberto enseja a bonificação do esforço empreendido, extraindo-se da legislação atinente à execução penal critérios objetivos para decotá-lo do tempo de pena privativa de liberdade sujeita ao resgate em regime fechado e/ou semiaberto.

Desta feita, o artigo 126 da Lei de Execução Penal determina que o cálculo de remição da pena pelo
trabalho
se dê na proporção de 01 (um) dia de pena para cada 03 (três) dias trabalhados:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em
regime fechado ou semiaberto
poderá remir,
por trabalho ou por estudo
, parte do tempo de execução da pena. (Redação dada pela Lei no 12.433, de 2011):

§1o. A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: (Redação dada pela Lei no 12.433, de 2011)

[...] II -
1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho
.”

Nota-se que o legislador menciona o controle de jornada para configuração do dia de trabalho a fim de fiscalizar a ressocialização do reeducando, bem como para possibilitar a concessão isonômica do benefício a todos os condenados, em regime fechado ou semiaberto,
não fazendo restrições ao fato da atividade ser desempenhada dentro ou fora do ambiente carcerário
.

Na hipótese, o viés apresentado pelo
Parquet
para manifestar seu inconformismo consiste, em síntese, no fato do reeducando não estar submetido aos rigores do estabelecimento que seria compatível com o regime semiaberto imposto; ao que soma o fato da manutenção de trabalho lícito consistir em uma das condições assumidas quando da respectiva progressão de regime.

Ocorre que a hipótese dos autos exige interpretação extensiva em prol do preso e da sociedade, uma vez que o aprimoramento daquele contribui decisivamente para os destinos da execução da pena e o êxito dos objetivos desta, sem falar no próprio louvor da humanidade, enquanto coletividade.

Seguindo o mesmo raciocínio, o c. STJ destacou, ao firmar o
Tema Repetitivo 917
, a
inteligência de que a Lei de Execução Penal direciona-se a premiar o apenado que demonstra esforço em se ressocializar
e que busca, na atividade laboral, um incentivo maior à reintegração social; assim, “
em homenagem, sobretudo, ao princípio da legalidade, não cabe restringir a futura concessão de remição da pena somente àqueles que prestam serviço nas dependências do estabelecimento prisional, tampouco deixar de recompensar o apenado que, cumprindo a pena no regime semiaberto
,
exerça atividade laborativa, ainda que extramuros” sic.

Nesse sentido:

“[...] 1. A jurisprudência de ambas as turmas que integram a Terceira Seção desta Corte Superior orienta no sentido de que o art. 126 da Lei de Execução Penal assegura
o direito à remição pelo trabalho ou pelo estudo a todos os condenados em regime fechado ou semiaberto, independentemente de a execução estar ocorrendo em ambiente carcerário ou em recolhimento domiciliar
. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.108.075/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024) – destaquei.

Não fosse suficiente o fato do entendimento adotado pelo d. juízo
a quo
estar em consonância com a jurisprudência pátria; ressoa ilógico falar-se na impossibilidade de beneficiar o reeducando que assume o compromisso de manter trabalho lícito,
o faz e comprova ao juízo da execução penal, em documento que circunstancia a atividade por ele desempenhada
; pois, a
contrario sensu
, caso não integrasse o rol das condições assumidas para o ingresso no regime semiaberto harmonizado, e o reeducando se limitasse a juntar declaração de trabalho, aí, sim, deveria ser recompensado.

Corroborando a conclusão adotada, colaciono o seguinte julgado por esta c. Terceira Câmara Criminal:

“[...] A primordial finalidade da Lei de Execuções Penais é a ressocialização do apenado, incentivando-o a obter trabalho lícito e conviver em harmonia com a sociedade; dessa forma,
não há porque negar a ele o benefício da remição pelas atividades laborais prestadas durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, simplesmente por estar em condições mais benéficas do desconto da reprimenda em face da omissão estatal
de providenciar vagas em colônias penais agrícolas, industriais ou em entidades assemelhadas, considerando-se que na comarca onde cumpre a pena, inexistem.”
(TJMT – N.U 1018670-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022) – destaquei.

Assim, neste momento, impedir a concessão do benefício, nos moldes em que manifestado nas razões ministeriais, revela exigência inalcançável diante das peculiaridades do sistema prisional mato-grossense, e que se traduziria em
desincentivo ao recuperando que desempenha, satisfatoriamente, atividade ressocializadora para fins de cumprimento de pena
, além de seu efetivo compromisso com às demais condições assumidas por ocasião da progressão de regime

Fosse pouco, inexistem notícias de desobediência a estas, seja nos documentos que instruem o presente recurso, ou mesmo em consulta aos autos correlatos disponíveis no
SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado,
mas aparente comprometimento real com o cumprimento da pena, tanto que foi posteriormente progredido novamente, em 29/02/2024, encontrando-se
atualmente em regime aberto
.

Portanto, a atuação do d. Juízo da Execução Penal, nesta parte, revela-se harmônica com o entendimento jurisprudencial, razão pela qual
não
há falar em reforma da decisão do juízo
a quo
que concedeu a remição de pena ao agravado.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que deferiu a remição de pena ao recuperando.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026